Tribunal: TJDFT
Processo: 0730385-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas dentro de unidade prisional. Confissão extrajudicial. Provas documentais e testemunhais. Condenação mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei de n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, bem como se seria possível reduzir a pena do apelante e aplicar medidas alternativas à pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais penais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, porque corroborados pelas provas periciais produzidas, as quais atestaram a natureza e a quantidade da droga apreendida.
4. O simples fato de o réu ter alegado ser usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo.
5. A prática de novo delito no curso de cumprimento da pena de processo pretérito é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pelo vetor da conduta social, na medida em que o réu quebrou a confiança da lei e do Juízo, que lhe franqueou o benefício confiando no seu senso de autodisciplina e responsabilidade.
6. Por não serem atendidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, notadamente em razão da quantidade de pena atribuída, da reincidência, da má conduta social e dos maus antecedentes, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.